Tribunal: TJDFT
Processo: 0003585-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003585-95.2017.8.07.0001 APELANTE: GONCALO OSORIO DE LIMA APELADO: JEOVA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - ME DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 28129923), o qual transcrevo, in verbis: “Trata-se de ação de cobrança proposta por GONÇALO OSÓRIO DE LIMA em face de JEOVA COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que era proprietária do automóvel FORD ROYALE, placa JDS 0777, tendo efetuado a venda do mesmo para o réu, pelo valor de R$ 3.500,00, sendo que o requerido ficou responsável pelo pagamento dos débitos referentes ao veículo, porém a mesma não efetuou os pagamentos devidos, alienou o veículo e esse posteriormente foi apreendido pelo DETRAN justamente em razão dos referidos débitos. A adquirente do veículo, Sra. ROSALINA ajuizou ação indenizatória contra as partes dessa demanda e o autor celebrou acordo, arcando com o pagamento de R$ 16.500,00. Tece arrazoado jurídico e requer o pagamento da quantia de R$ 16.500,00. Em decisão de ID 34718013 foi deferida a citação por edital do réu e como não compareceu em Juízo, a Curadoria Especial apresentou contestação por negativa geral (ID 34718062). Réplica em ID 34718077. Em petição de ID 34718095 o autor requereu a emenda da inicial para incluir no pedido despesas com depósito do veículo no valor de R$ 2.592,19, o que foi aceito pela Curadoria Especial (ID 34718115). Em decisão de ID 34718141 a citação por edital foi anulada. Em decisão de ID 43386160 foi novamente determinada a citação por edital e mais uma vez foi apresentada contestação por negativa geral (ID 50088980). Réplica em ID 51970345. Em decisão de ID 55926893 foi determinada a verificação de outros dois endereços da requerida. Na decisão de ID 77819281 foram fixados dois pontos controvertidos.” A r. sentença julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O autor interpôs apelação, na qual sustenta que a r sentença deve ser reformada para “garantir ao mínimo a repartição do valor custeado” (id. 28129928, pág. 4). Afirma que vendeu seu veículo por valor muito abaixo do mercado, pois o comprador deveria arcar com os débitos, e que “resta evidente a necessidade de análise do pleito sob a ótica de repartição de valores e do instituto da responsabilização solidária proferida em sentença no processo de referência” (id. 28129928, pág. 4). Requer o provimento do recurso para: “[...] que a sentença impugnada seja reformada a fim de determinar o reconhecimento da responsabilidade do recorrido em arcar ao mínimo com sua quota parte na dívida adimplida pelo recorrente. Pugna pela reversão da condenação em custas e honorários advocatícios, de maneira a eximir o ônus do recorrente em decorrência do direito a seu favor” (id. 28129928, págs. 4/5) Preparo (id. 28129929). Contrarrazões do apelado-réu (id. 228129933), nas quais postula o desprovimento do recurso. Intimado sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por inovação recursal e ausência de impugnação aos fundamentos da r. sentença, o apelante-autor apresentou manifestação (id. 28541019). É o relatório. Decido. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais por ausência de provas, sob o fundamento de que, mesmo após ser concedida diversas oportunidades, o apelante-autor não comprovou que o apelado-réu se comprometeu a arcar com os custos dos débitos anteriores à venda do veículo. Confira-se: “[...] A decisão de ID 77819281 foi clara ao fixar dois pontos controvertidos, quais sejam: 1°) a assunção, pela ré, da obrigação de pagamento dos débitos que incidiam sobre o veículo, já que, ordinariamente, o adquirente somente se responsabiliza por débitos gerados após a aquisição do bem; e 2°) o objeto do processo onde ocorreu a transação entre o Sr. Gonçalo e a Sra. Rosalina, pois o instrumento id 34717931 nada esclarece a esse respeito. Nesses termos, foi concedida à parte autora várias oportunidades para se desvencilhar de seu ônus probatório, já que tendo a ré sido citada por edital e apresentado contestação por negativa geral, não há que se presumir verdadeiros os fatos alegados na inicial. Após alguns pedidos de dilação de prazo e quase seis meses depois, o requerente afirmou na petição de ID 88999365 que o acordo celebrado para encerrar o processo motivo pela Sra. Rosalina demonstrou o seu direito no item f, que apresenta a seguinte redação: “qualquer outro débito oriundo da presente ação deverá ser requerido da empresa JEOVA COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA, uma vez que a parte autora dá plena e geral quitação para o senhor GONÇALO OSORIO LIMA” (ID 34717931 - Pág. 8). Ocorre que tal comprovação não tem o condão de provar os fatos tido como controvertidos. A única coisa que essa cláusula prova é que eventuais outros débitos oriundos daquela demanda, deveriam ser cobrados da ré. Na verdade, não se tem no processo a petição inicial da referida ação e por isso não se sabe efetivamente qual o objeto do processo. Da mesma forma, o autor não provou que o réu se comprometeu a arcar com os custos do débito anteriores à venda do veículo, o que como se disse na decisão anterior comumente são arcados pelo próprio vendedor, já que responsável por eles no momento dos fatos geradores. Ambas as provas poderiam ser facilmente produzidas, seja com a juntada da petição inicial do processo anterior ou com alguma testemunha do negócio realizado entre autor e réu, caso não exista termo contratual escrito. O fato é que o autor não se desvencilhou de seu ônus probatório e por isso a demanda deve ser julgada improcedente. [...]” (id. 28129924, págs. 2/3). O apelante-autor, ao seu turno, não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença quanto à ausência de provas, limitando-se a alegar genericamente que “resta evidente a necessidade de análise do pleito sob a ótica de repartição de valores e do instituto da responsabilização solidária proferida em sentença no processo de referência” (id. 28129928, pág. 4), pedido que não foi formulado perante o Juízo a quo. Intimado para se manifestar sobre a ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença e inovação recursal, o apelante-autor afirma que “o apelo busca a reforma da sentença para que esta seja adequada com os pedidos formulados na inicial. O pedido de repartição possui caráter de alternatividade, onde se pede que ao mínimo seja feito isso” (id. 28541019, pág. 1). A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido na r. sentença. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação não se dirigem ao que foi decidido pelo i. Juízo a quo nem impugnam especificamente as razões expostas na r. sentença, logo, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente. A propósito, já decidiu este e. TJDFT que “[...] a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença” (Acórdão n.1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em conclusão, a hipótese é de não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: “art. 932. Incumbe ao relator: [...] IIII – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Isso posto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço da apelação do autor. A r. sentença condenou o apelante-autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados 10% do valor atualizado da causa (R$16.500,00 em 26/01/17, id. 28129430, pág. 3). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%, que deverão ser pagos pelo apelante-autor. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 8 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora